Tribunal: TJDFT
Processo: 0738204-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PÚBLICO RECEBIDO POR ENTIDADES PRIVADAS. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA ORIGEM E VINCULAÇÃO EFETIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cogita-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, a parte agravante pede seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão da ordem de penhora no processo no 8052712-41.2022.8.05.0001. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada, com o fim de declarar nula a decisão a qual determinou a penhora no processo no 8052712-41.2022.8.05.0001 de verba atinente ao Contrato de Gestão, tendo em vista, além da impenhorabilidade absoluta das verbas e sua destinação compulsória na saúde, a vinculação a contrato diverso ao originário do débito exequendo, violando frontalmente o disposto na ADPF no 1012.
2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença proposto pelo agravado no qual pleiteia o pagamento do montante de R$ 876.468,18, relativo a fornecimento de materiais hospitalares, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados na sentença. 2.1. Após pesquisa infrutífera junto ao sistema SISBAJUD em fevereiro de 2024, o pedido do credor pela reiteração das buscas, inclusive com a modalidade “teimosinha”, foi indeferido, quando lhe foi concedida a derradeira oportunidade para indicação de bens penhoráveis. 2.2. Em resposta ao comando, o exequente pugnou pela penhora no rosto dos autos da ação de cobrança em fase de conhecimento ajuizada pelo devedor, ora agravante, no valor de R$ 8.048.793,38, pedido este deferido pela decisão agravada. 2.3. A determinação de penhora no rosto daqueles autos não importa, no presente momento, em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando a mera expectativa de direito. Além disso, tampouco há demonstração suficiente da impenhorabilidade do eventual crédito a ser recebido, pois a apresentação do contrato firmado entre a Organização Social e o Município constante dos autos, não comprova, por si só, a natureza da totalidade das verbas perseguidas naquele feito. 2.4. Ademais, não é qualquer recurso público recebido pelas entidades privadas impenhorável, mas apenas aquele de aplicação compulsória na saúde, sendo da agravante o ônus de provar a efetiva vinculação de verbas bloqueadas às áreas de educação, saúde ou assistência social, nos termos do art. 833, IX, do CPC. Nesse sentido: “(...) 3. Na hipótese dos autos, não prosperam as alegações da agravante de impenhorabilidade irrestrita da totalidade de seus bens. Porquanto. Há necessidade de análise de natureza de cada penhora. Ao demais, o pedido formulado neste recurso de agravo de instrumento, qual seja, o de suspensão de qualquer ordem cautelar de bloqueio é genérico e infundado, remetendo-se os fatos a futuro incerto, trazendo verdadeira insegurança jurídica. 4. Agravo interno prejudicado. Instrumento improvido.” (07229006120238070000, 2a Turma Cível, DJE: 28/11/2023).
3. Recurso improvido.